Tribunal: CARF
Processo: 13807.004672/2006-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.004672/2006-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.557 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
FERRAGENS AGOSTINHO & FILHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. SÓCIO DE OUTRA EMPRESA COM PARTICIPAÇÃO MAIOR
QUE 10% E ULTRAPASSAGEM DO LIMITE LEGAL DE RECEITA
BRUTA.
EXCLUSÃO.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO
RETROATIVA.
INDEFERIMENTO.
Constatado que o sócio da Recorrente participa de outra empresa com mais de
10% do capital social e a receita bruta global ultrapassou o limite legal nos
anos calendários de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 , incabível sua inclusão
retroativa no SIMPLES a partir de 01/01/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-25.659, de 10 de junho de
2010, da 1a Turma da DRJ/SP1 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra sua exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES Federal).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.004672/2006-54
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.557 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.004672/2006-54

A contribuinte foi excluída do SIMPLES Federal por meio do ADE – Ato
Declaratório Executivo Derat/SPO n° 572046, de 02 de agosto de 2004 (e-fl. 23) pelo fato de que
um dos sócios da mesma (CPF 008.018.418-95) participar como sócio de outra empresa com
mais de 10% e a receita global no ano-calendário 2000 ter ultrapassado o limite legal, nos termos
dos art. 9o, inc IX, art. 12o, art. 14o, inciso I e art., art. 15, inc. II da Lei n° 9.317/96. A exclusão
surtiria efeitos de acordo com o previsto nos arts. 15 e 16 da Lei n° 9.317/96.
A contribuinte apresentou impugnação contra a decisão alegando que desde a
implantação do regime simplificado vem contribuinte por este sistema e pediu o
reenquadramento retroativo no sistema a partir de 01/01/2002.
A Autoridade Administrativa consignou na Decisão DICAT n° 810/2006 que a
situação de exclusão foi verificada em consulta ao sistema SIVEX onde constou que o sócio
Antonio Fernandes Ribeiro (CPF 008.018.418-95) participava com mais de 10% de outra
empresa (CNPJ 02.256.256/0001-90, Posto de Serviços Albatroz Ltda) e a receita global no ano-
calendário de 2000 ultrapassou o limite legal (R$ 3.170.712,12). A autoridade administrativa
constatou também, com base nas declarações das pessoas jurídicas que nos anos-calendário 2001
a 2004 a receita bruta também tinha ultrapassado o limite legal. Como o sócio Antonio
Fernandes Ribeiro foi excluído do quadro societário da contribuinte em 01/09/2004, foi deferido
parcialmente o pedido da contribuinte para inclusão retroativa no SIMPLES Federal a partir de
01/01/2005.
Contra o deferimento parcial do seu pedido de inclusão retroativa a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade alegando que com a exclusão do sócio Antonio
Fernandes Ribeiro, cumpriu todas as exigência legais para que continuasse no SIMPLES
Federal e ratifica o pedido de inclusão retroativa no SIMPLES Federal a partir de 01/01/2002.
A 1a Turma da DRJ/SP1 verificou que o sócio Antonio Fernandes Ribeiro
participava em 25% do capital da empresa Posto de Serviços Albatroz Ltda desde 06/11/1997 e
participava em 32% do capital da contribuinte no período de 30/05/1985 a 01/09/2004 e que a
receita global das duas empresas nos anos-calendários de 2000 a 2004 foram os seguintes: R$
3.170.712,12 (2000), R$ 4.031.231,85 (2001), R$ 4.353.387,70 ( 2002), R$ 4.816.327,14 (2003)
e R$ 5.176.735,99 (2004) e portanto considerou correta a exclusão e não autorizou a inclusão
com efeitos retroativos a partir de 01/01/2002 por falta de previsão legislativa para atendimento
do pedido.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 02/08/2010 (e-fl. 67).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 30/08/2010 (e-fls. 68-80), onde alega que o Fisco deve observar o princípio
constitucional da irretroatividade da lei tributária e como entende como data da situação
excludente aquele em que recebeu a notificação do ADE, isto é, em 02/08/2004 , a exclusão
deveria se operar a partir desse dia e não retroagir a 01/01/2002.
Aduz que desde o ano calendário de 1999, quando optou pelo SIMPLES Federal,
apresenta intenção inequívoca de manter-se no sistema, caracterizado pelos pagamentos mensais
realizados pro, meio do DARF-SIMPLES, código de arrecadação 6106 e vem apresentado suas
Declarações anuais simplificadas.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.557 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.004672/2006-54

Alega que a exclusão deve surtir efeitos a partir do ano seguinte ao que incorreu a
situação excludente nos termos do art. 15 da Lei n° 9.317/96.
Requer ao final o provimento do recurso a fim de que seja mantido no SIMPLES
Federal com data retroativa a 01/01/2002.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES pela fato de que um de seus sócios, o sr.
Antonio Fernandes Ribeiro participava em 25% do capital da empresa Posto de Serviços
Albatroz Ltda desde 06/11/1997 e em 32% do capital da contribuinte no período de 30/05/1985 a
01/09/2004 e que a receita global das duas empresas nos anos-calendários de 2000 a 2004 foram
os seguintes: R$ 3.170.712,12 (2000), R$ 4.031.231,85 (2001), R$ 4.353.387,70 ( 2002), R$
4.816.327,14 (2003) e R$ 5.176.735,99 (2004).
A Recorrente não apresenta contestação à exclusão mas defende que os efeitos
tenham início a partir de 01/01/2005, tendo em vista que a notificação da exclusão deu-se em
02/08/2004, nos termos do art. 15 da Lei n° 9.317/96 e não retroativamente a partir de
01/01/2002.
Como a Recorrente não contesta a acusação do Fisco quanto aos percentuais de
participação do sócio Antonio Fernandes Ribeiro na empresa Posto de Serviços Albatroz Ltda e
na Recorrente, bem como nas receitas globais das suas empresas, que ultrapassam o limite legal,
do período de 2000 a 2004, presumem -se verdadeiras as afirmativas do FISCO. De modo que a
Recorrente não poderia estar no SIMPLES Federal
O art. 9o, inc. IX da Lei n° 9.317/96 veda que a optante do SIMPLES Federal
tenham sócios que participem com mais de 10% do capital de outra empresa e
concomitantemente que a receita bruta global ultrapasse o limite do inciso II do art 2o. Esse
limite à época dos fatos era de R$ 1.200.000,00 ao ano;
Portanto a Recorrente não poderia estar no SIMPLES Federal no período de 2000
a 2004. E a Recorrente deveria ter comunicado a exclusão nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n°
9.317/96. Como não comunicou o Fisco, a exclusão deu-se de ofício por meio do ADE e em
cumprimento ao disposto no inciso I do art. 14 da Lei n° 9.317/96.
Quanto aos efeitos da exclusão, o artigo 73, da MP 215834, de 27/07/2001,
convalidada pela MP 2.158/35, de 24/08/2001, alterou a redação do artigo 15 da Lei 9.317, de
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.557 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.004672/2006-54

1996, passando a haver autorização legislativa para que a exclusão se dê com efeitos retroativos
à data da situação excludente, conforme se constata de seus temos:
Art 73. O inciso II do art. 15 da Lei no 9.317, de 1996. passa a vigorar com a
seguinte redação:
II- a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XIX do art. 9°";
Com base naquele dispositivo legal, o artigo 24 da Instrução Normativa SRF
250/2002, repetido pelo artigo 24 da IN 355/2003, dispôs que:
A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23 surtirá
efeito:
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas enquadradas nas hipóteses dos incisos
III a XVII do art. 20, que tenham optado pelo Simples até 27 de julho de 2001.
o efeito da exclusão dar-se-á a partir:
I - do mês seguinte àquele em que se proceder a exclusão, quando efetuada em
2001;
II - de 1o de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31
de dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002."
Dessa forma, as instruções normativas IN SRF 250/2002 e IN SRF 355/2003, ao
fixarem em 1° de janeiro de 2002 a data de início dos efeitos da exclusão, levando em conta as
disposições da MP 2158-34, de 27/07/2001, passou a autorizar a exclusão com efeitos
retroativos, com a previsão do artigo 2° da Lei 9.784, 1999, que determina à Administração
Tributária a observância do princípio da segurança jurídica.
Como no presente caso, a situação excludente ocorreu em 31/12/2000, e o ato de
exclusão foi emitido em 02 de agosto de 2004, a exclusão surtirá efeitos a partir de 1o de janeiro
de 2002.
Portanto não há que se reformar o ato de exclusão e não há reparos a fazer no
acórdão combatido.
Há que se consignar, por oportuno, que as autoridades administrativas estão
vinculadas à legalidade estrita, conforme art. 41, inciso IV, do Anexo II do atual Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, e assim ,incabível a inclusão retroativa da Recorrente quando a lei não o prevê.
Pelo exposto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.557 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.004672/2006-54

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital